Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.

3. Consoante artigo 86 do Código de Processo Civil, caso cada litigante seja em parte vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas entre eles.

4. Negou-se provimento aos embargos opostos pela empresa ré e deu-se parcial provimento aos embargos opostos pelo banco autor.